Tribunal: TJSP
Processo: 2042650-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Cálculos homologados. Servidores públicos municipais. Conferido caráter de concurso público, para provimento de cargos efetivos, a processo seletivo para contratação em caráter temporário. Pretensão de incluir auxílio-alimentação desde a posse no serviço público municipal. Determinada a nomeação e posse dos autores, com efeitos ex tunc no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Cálculos homologados. Servidores públicos municipais. Conferido caráter de concurso público, para provimento de cargos efetivos, a processo seletivo para contratação em caráter temporário. Pretensão de incluir auxílio-alimentação desde a posse no serviço público municipal. Determinada a nomeação e posse dos autores, com efeitos ex tunc no tocante a todos os benefícios inerentes aos cargos públicos efetivos, sem nenhuma referência ao auxílio-alimentação. Vantagem que não foi objeto de pedido explícito, tampouco de explícito acolhimento. Necessidade de interpretação para delimitar o alcance. Dado que o auxílio-alimentação não tem natureza remuneratória, mas indenizatória, de compensar os gastos maiores dos servidores com alimentação fora de casa, motivada pelo serviço público, situação não verificada antes da posse e efetivo início de exercício, tal vantagem é indevida. Recurso provido para excluí-la da cobrança, com retificação dos cálculos que foram homologados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000447759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042650-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Nuporanga, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA, são agravados ALEX JOSÉ RAMOS DE
SOUZA, JOSÉ TIAGO BANIONIS, DANIELA MARANGONI, CRISTINA ORSI
RIBEIRO TAMBELLI, CLAUDIA MARTINS BELINI e GRACIELA DE OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042650-33.2020.8.26.0000 2
VOTO No 34865
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2042650-33.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: NUPORANGA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SALES DE OLIVEIRA
AGRAVADOS: ALEX JOSÉ RAMOS DE SOUZA (E OUTROS)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Cálculos homologados. Servidores públicos
municipais. Conferido caráter de concurso público, para
provimento de cargos efetivos, a processo seletivo para
contratação em caráter temporário. Pretensão de incluir
auxílio-alimentação desde a posse no serviço público
municipal. Determinada a nomeação e posse dos
autores, com efeitos ex tunc no tocante a todos os
benefícios inerentes aos cargos públicos efetivos, sem
nenhuma referência ao auxílio-alimentação. Vantagem
que não foi objeto de pedido explícito, tampouco de
explícito acolhimento. Necessidade de interpretação para
delimitar o alcance. Dado que o auxílio-alimentação não
tem natureza remuneratória, mas indenizatória, de
compensar os gastos maiores dos servidores com
alimentação fora de casa, motivada pelo serviço público,
situação não verificada antes da posse e efetivo início de
exercício, tal vantagem é indevida. Recurso provido para
excluí-la da cobrança, com retificação dos cálculos que
foram homologados.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão
proferida em 23 de janeiro de 2020, pelo eminente magistrado, Doutor Iuri Sverzut
Bellesini, em cumprimento de sentença que conferiu caráter de concurso público, para
provimento de cargos efetivos, a processo seletivo para contratação em caráter
temporário, que rejeitou impugnação do Município e homologou o cálculo dos
exequentes, com honorários advocatícios fixados em dois mil reais, autos originários,
fls. 113/114.
Busca o Município agravante afastar a homologação dos
cálculos por ser indevida a inclusão do auxílio-alimentação, não concedido em caráter
retroativo.
Concedido efeito suspensivo; recurso respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042650-33.2020.8.26.0000 3
É o relatório.
Em cumprimento de sentença, os autores incluíram
auxílio-alimentação, desde a posse no serviço público municipal, determinada com
efeito retroativo.
Foi determinada a nomeação e posse dos autores, com
efeito retroativo e com todos os benefícios inerentes aos cargos públicos efetivos, sem
nenhuma referência ao auxílio-alimentação, que não foi objeto de pedido explícito,
tampouco de explícito acolhimento, autos originários, fls. 17/22 e 39/47, disso
decorrendo a necessidade de interpretação para determinar o alcance.
Tratando-se de vantagem sem natureza remuneratória,
mas indenizatória, de compensar os gastos maiores dos servidores com alimentação
fora de casa, motivada pelo serviço público, a falta desse pressuposto antes do efetivo
início de exercício a torna indevida.
Destarte, DÁ-SE provimento ao recurso para excluí-la da
cobrança, com retificação dos cálculos que foram homologados.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERRREIRA DA SILVA
Relator